Tribunal: TJDFT
Processo: 0736950-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736950-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RAMOS FILHO AGRAVADO: PAULO ROBERTO BALBINO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO RAMOS FILHO, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação de reintegração de posse proposta por PAULO ROBERTO BALBINO DE FREITAS, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por PAULO ROBERTO BALBINO DE FREITAS em desfavor de PAULO RAMOS FILHO, todos qualificados no processo. Afirma o autor, que participou de leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, arrematando o imóvel descrito como SQS 215, Bloco D, Apartamento 206, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.294-040, matrícula no 333 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal Sustenta que, ante a inadimplência do requerido junto à CEF, referente ao contrato de alienação fiduciária firmado, a propriedade fiduciária do bem foi consolidada em favor do Banco em comento. Afirma que, com a aquisição do bem no leilão em questão, promoveu o registro da aquisição junto à matrícula do imóvel em 21/09/2022. Alega que, após o registro da propriedade em seu favor, tentou contato com o requerido para desocupação do bem, não logrando êxito na empreitada. Formula seu pedido liminar nos seguintes termos: (...) 1. Liminarmente requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional inaudita altera pars, nos termos da Lei 9.514/97, artigo 30, determinando que o réu desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, autorizando o uso da força policial, caso necessário. Continuamente, seja o autor imitido na posse do imóvel: SQS 215, Bloco D, Apartamento 206, Asa Sul, Brasília/DF. Decido Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em análise inicial, que a razão assiste, em parte, aos requerentes. Assim dispõe o artigo 30 da Lei n. 9514/97: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Conforme certidão de ônus de id. 140019423, de fato o requerente adquiriu junto à Caixa Econômica Federal a propriedade do imóvel em comento, sendo, portanto, legítimo proprietário do bem. Da referida certidão, constata-se, também, que o requerido era o antigo proprietário do bem, sendo o imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal por meio da consolidação da propriedade fiduciária averbada no referido documento. Diante da aquisição do bem junto à Caixa Econômica Federal, tem requerente, em análise perfunctória, direito à imissão na posse do imóvel. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar que o autor seja imitido na posse do imóvel descrito como SQS 215, Bloco D, Apartamento 206, Asa Sul, Brasília/DF, devendo o requerido desocupar o imóvel em tela no prazo de 60 dias, conforme artigo 30 da Lei n. 9514/97. Concedo força de mandado à presente decisão., a ser cumprida no endereço acima descrito. Na oportunidade, cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas.” Irresignado, o executado/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, informa que, na origem, se trata de ação de reintegração de posse na qual a parte agravada afirmou ter arrematado o imóvel objeto da demanda em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, tendo sido deferida a liminar na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que os requisitos para reintegração de posse não foram demonstrados e que o leilão da caixa padece de diversos vícios, discutidos em ação própria. Aponta que o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar a demanda, em face da prevenção do juízo no qual tramita a ação de anulação do leilão. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Requer, também, a concessão da gratuidade judiciária em grau recursal. Sob ID Num. 41180065 esta relatoria determinou ao agravante que comprovasse sua condição de hipossuficiência, tendo sido juntados os contracheques ID Num. 41436738 e seguintes. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, observo que o agravante não faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, senão vejamos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, extrai-se dos contracheques ID Num. 41436738 e seguintes, que o executado/agravante exerce o cargo público de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, recebendo salário bruto superior a R$ 33.000,00 (trina e três mil reais) e líquido superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, a maior parte dos descontos realizados em folha de pagamento decorrem de empréstimos bancários voluntariamente contraídos pela parte, cujo valor certamente se reverteu em seu favor no momento da contratação. Nesse sentido, não se verifica situação de hipossuficiência econômica do agravante, posto que possui renda muito superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. No mais, vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CARTÃO COM CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR EM DOBRO. CABIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.4. Se a renda demonstrada pelo autor se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. (...) 11. Apelações cíveis do autor e do réu conhecidas. Desprovida a apelação do réu. Provida, em parte, a apelação do autor. Sentença parcialmente reformada.” (Acórdão 1438536, 07200694220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1 - A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2 - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 3 - Assim, resta demonstrado que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1363697, 07031037020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao exequente/agravante. Intime-se o recorrente para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2022 14:47:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora